Tribunal: TJDFT
Processo: 0710819-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710819-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROSANA ORLANDI MEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, no processo n.o 0711243-27.2020.8.07.0001, movido por ROSANA ORLANDI MEIRA, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das dívidas imputadas à agravada e por ela questionadas, devendo o agravante expedir nova fatura, sob pena de ficar autorizado o depósito do valor devido em juízo (ID 61413576, autos de origem). Nas razões (ID 15842494), narra tratar-se na origem de ação declaratória de inexistência de dívida c/c reparação de danos, na qual a autora alega terem sido lançados no seu cartão de crédito despesas não reconhecidas por ela, tratando-se de fraude. Assevera que, caso não consiga cumprir a decisão no curto prazo concedido, a agravada irá auferir quantias exorbitantes consistente no pagamento de multa, caracterizando enriquecimento ilícito. Alega não terem sido evidenciados os requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação de tutela pleiteado pela agravada. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão combatida. No mérito, requer sua reforma para que a multa seja arbitrada em valor justo e razoável. Preparo devidamente efetuado (ID 15842496). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que deferiu tutela de urgência. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...)”. No entanto, o recurso não merece conhecimento. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das dívidas imputadas à agravada e por ela questionadas, devendo o agravante expedir nova fatura dos cartões de crédito, sob pena de ficar autorizado o depósito do valor devido em juízo. Eis o teor do mencionado decisum: Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Examino o pedido de tutela de urgência. Há probabilidade do direito. Com efeito, tudo está a indicar que a autora foi vítima de uma bem elaborada fraude, que a levou – mesmo após requerimento de cancelamento dos cartões de crédito – a entrega-los a estelionatários que – e aqui entra possível falha na prestação do serviço – teriam efetuado gastos incompatíveis com o histórico da autora, em três cartões, em um só dia, o que, em princípio, seria suficiente para que o réu acionasse os seus mecanismos de segurança em casos tais o que parece não ter ocorrido. Por outro lado, há perigo de dano pois os valores estão sendo cobrados da autora e, em valores elevados, sendo pagos, podem aumentar o prejuízo já sofrido. Defiro, portanto, a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das dívidas imputadas à autora e por ela questionadas, devendo o réu expedir nova fatura, sob pena de ficar autorizado o depósito do valor devido em juízo. Intime-se o réu, com urgência desta decisão, e Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio ou do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça (art. 231 I e II do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int. Em seu recurso, como consta no relatório, aborda questões diversas da decisão combatida, se limitando a alegar suposto enriquecimento ilícito da agravada, em decorrência de imposição de multa ao agravante em caso de descumprimento do decisum, bem como sustentando, de forma genérica, ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação de tutela pleiteado pela autora. Como se pode constatar da leitura da decisão combatida, sequer houve cominação de multa pelo juízo de origem. Assim, verificam-se alegações dissociadas do decisum impugnado, bem como ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada, inviabilizando o conhecimento do agravo, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colaciona-se precedentes deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da sentença e por não impugná-los, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. Sujeição da parte insurgente à multa do art. 1.021 do CPC, em razão da manifesta improcedência do seu agravo interno. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1244708, 07107136020198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento, uma vez que não houve o preenchimento de pressuposto formal de sua admissibilidade, consistente em atacar as razões e fato e de direito do decisum combatido. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1153505, 07188757820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 27/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Desentranhe-se o documento de ID 1590999565 dos autos, tendo em vista ser estranho à lide. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator